Tribunal: TJDFT
Processo: 0722209-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722209-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: VALDECI RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto por VALDECI RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID n.o 27182259 - Pág. 48) que, nos autos n.o 0400382-47.2019.8.07.0015, indeferiu o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, por entender que o acórdão proferido em sede de apelação, interrompeu o prazo prescricional. Inconformado, o réu agravou (ID n.o 27182259) da decisão, pleiteando o reconhecimento da pretensão executória em relação ao crime ambiental, considerando o decurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos desde o trânsito em julgado para a acusação (15/12/2017). O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID n.o 27182259), oficiando pelo não provimento do recurso, sob o fundamento de que não há prescrição da pretensão executória, pois o prazo de 03 (três) anos foi interrompido pela decisão proferida na instância superior, mesmo diante de recurso exclusivo da defesa. Em juízo de retratação, manteve-se a decisão agravada (ID n.o 27182259 - Pág. 57). A 14a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID n.o 27749115). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (SEEU), é possível verificar que, em 16/07/2021, foi proferida sentença pelo Juízo da Vara de Execuções Penais extinguindo a execução da pena referente à Carta de Guia 1.1. (ID n.o 27182259 - Pág. 15). Dessa forma, não há mais interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, superado o objeto do recurso, uma vez que já houve a extinção da pena estipulada, JULGO PREJUDICADO o Agravo em Execução, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após providências de praxe, arquivem-se. Brasília DF, 20 de agosto de 2021 12:05:57. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador